Tribunal: TJDFT
Processo: 0732014-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732014-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAR TRUCKS MOTORS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: JOSEPH FELIPPE RAMOS DA SILVA DECISÃO 1. O réu agrava do capítulo da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 39613492) que, em demanda de rescisão contratual c/c indenização, deferiu a produção de pericia para que comprove eventual causa excludente de sua reponsabilidade (CDC 14, § 3o), atribuindo-lhe o ônus de adiantar os honorários respectivos. Alega, em suma, error in judicando, pois a perícia deve ser custeada por quem a solicita, no caso, o agravado. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI 2. Não há risco de dano grave, irreversível, que justifique a antecipação da tutela recursal, até porque o Juízo a quo aguarda o julgamento do agravo. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator